Tribunal: TJDFT
Processo: 0706004-79.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-14

Ementa:
Considerando o julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947/SE, intime-se o Distrito Federal para que se manifeste quanto ao seu interesse recursal. Consigne-se, para tanto, o prazo de dez dias, sob pena de negativa de seguimento ao Agravo de Instrumento. Publique-se. Cumpra-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora